Tribunal: TJMT
Processo: 1022280-25.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO N. 1022280-25.2024.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: VOLMIR CARLOS DEBONA JUNIOR
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇOS MÉDICOS. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de pretensão indenizatória decorrente de falha na prestação de serviço julgada parcialmente procedente na instância singular. A sentença reconheceu a responsabilidade da operadora do plano de saúde ao pagamento de dano moral em razão de cancelamento de plano de saúde sem prévia notificação do usuário inadimplente, conforme previsto no artigo 13 da Lei 9.656/1998. Por fim, a decisão confirmou a tutela de urgência para o fim de restabelecimento do plano e estabeleceu multa por descumprimento da liminar.
2. Recurso da ré. A operadora de saúde defende que a ação deve ser julgada improcedente porque obedeceu ao disposto no artigo 13 da Lei 9.656/1998. Destaca que cumpriu a liminar no tempo determinado pelo magistrado, pelo que requer a cassação da multa.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso “ Com efeito, a responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, inc. I e II, do CDC). Sabe-se que o art. 13o da Lei 9.656/1998 autoriza a rescisão unilateral do contrato nos casos de inadimplência superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. Da análise dos autos, verifica-se que a reclamada confirma o cancelamento por inadimplência ao mesmo tempo que afirma que o cancelamento foi por iniciativa do consumidor, apresentando para tanto, tela sistêmica apenas, que não é apta a amparar sua alegação; não bastasse, a alegação sequer faz sentido, pois contraditória. Deste modo, a reclamada NÃO comprova que houve notificação ao autor sobre a rescisão unilateral, portanto, ao cancelar imotivadamente o plano de saúde sem aviso prévio, a reclamada coloca o consumidor em clara desvantagem, ferindo princípio basilar de qualquer relação contratual - a boa-fé, razão assiste o autor e resta configurada o ato ilícito da ré que cancelou o plano unilateralmente em desacordo com a lei que rege os planos de saúde, gerando assim, o dever de reparação. Por esta razão, deve a empresa Reclamada suportar os danos causados ao consumidor, em razão da falha na prestação de seus serviços, tendo como consequência lógica não só o dever de reparação como também de reestabelecer o plano de saúde indevidamente cancelado.
4- A quantia fixada por danos morais, no patamar de R$3.000,00 (três mil reais) é razoável e não merece qualquer redução pelo fato da parte autora interromper consultas em razão do cancelamento repentino do plano. Quanto ao mais, a quantia está de acordo com os patamares fixados pelo TJMT e por esta Turma Recursal.
5- Neste sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO DE 60 DIAS - MANUTENÇÃO DO CONTRATO - REGRA DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98 NÃO OBSERVADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.
A Lei no 9.656/98 não proíbe a rescisão unilateral dos contratos de saúde coletivos, mas a Agência Nacional de Saúde Suplementar condiciona a rescisão dos planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial ao cumprimento mínimo de vigência de 12 meses e à notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 dias, conforme Resolução Normativa n. o 195.
Se demonstrado que não houve a notificação da operadora do plano de saúde para a consumidora, nem a oferta de adesão a novo plano com as mesmas condições do anterior, sem a necessidade de cumprimento de prazo de carência, não há falar em suspensão contratual, eis que, no caso, a apelada é pessoa idosa, aposentada por invalidez permanente em razão de doença crônica do sistema nervoso central e necessita realizar acompanhamento médico, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e boa-fé objetiva.A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP).- (N.U 1000794-50.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024). (valor do dano moral R$ 10.000,00 (dez mil reais).
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – SUSPENSÃO UNILATERAL DO CONTRATO – INADIMPLÊNCIA DA BENEFICIÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL EXCESSIVO – REDUÇÃO DO QUANTUM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. A Lei no 9.656/98 não proíbe a rescisão unilateral dos contratos de saúde coletivos, mas a Agência Nacional de Saúde Suplementar condiciona a rescisão dos planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial ao cumprimento mínimo de vigência de 12 meses e à notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 dias, conforme Resolução Normativa n. o 195.
2. O artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9656/98 é claro ao dispor que a suspensão somente pode ocorrer se o período de inadimplência for superior a 60 dias e desde que o consumidor seja notificado previamente, o que não ocorreu no presente caso, constituindo, portanto, falha na prestação do serviço causadora de dano extrapatrimonial. 3. Danos morais configurados, uma vez que a parte consumidora teve seu plano de saúde rescindido de forma unilateral, sem a observância das regras legais, e ainda teve a consulta negada, passando constrangimento que supera o mero aborrecimento.4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. Redução do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1008956-93.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)
6- No que se refere a multa por descumprimento da medida liminar, observo que, conforme vídeo acostado pela parte autora, a renitência da reclamada permaneceu ao menos até o dia 03/05/2024, o que justifica a manutenção da multa arbitrada em R$2.000,00 (dois mil reais)
7- A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022280-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VOLMIR CARLOS DEBONA JUNIOR - CPF: 016.651.961-81 (RECORRIDO), JOSE LUIS CAMPOS DEBONA - CPF: 018.152.651-40 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024